Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por VALMIR GOMES DA SILVA e MARIA DAS GRACAS RAMOS DA SILVA, em face à sentença que extinguiu o processo. Na origem, os autores ajuizaram ação de exigir contas em desfavor de “COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - COAPH, buscando a prestação de contas relativas a todos os pagamentos efetivados referente às parcelas mensais a partir do ajuste contratual em 07/06/2022 (cessão onerosa de direitos creditórios) até seu último pagamento realizado.”. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir (adequação), nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC, diante “especificação detalhada do valor da mensalidade, da forma de pagamento, reputados duvidosos, somada à tentativa de vale-se da ação de exigir contas como sucedâneo de ação declaratória ou exibitória” (ID. 76369096). Os autores interpuseram apelação (ID. 76369099). Em suas razões, descreveram as fases e atos processuais praticados nos presentes autos e reiteram os termos de sua última manifestação nos autos quanto aos fatos que ensejaram a propositura da ação e que conduziram à homologação dos cálculos apresentados. Preparo regular (ID. 76369098). Sem contrarrazões. Instados a se manifestarem sobre o cabimento de seu recurso, os recorrentes quedaram-se inertes, conforme certificado (ID’s. 77283322/77283323). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso em análise, a sentença teve o seguinte fundamento (ID. 76369096): “(...) Melhor compulsando os autos, vê-se que há absoluta inadequação da via eleita, não sendo o caso de prestação de contas, especialmente porque não há administração de patrimônio alheio pela parte ré, mas imputação de inadimplemento contratual. A parte autora pretende exigir contas daquele para quem cedeu créditos, sob a alegação de que seu ex-genro estaria recebendo em seu lugar mensalidades devidas a título de pagamento da cessão onerosa realizada, sem que haja o devido repasse ou informação ao ex-sogro. Sucede que a inicial se baseia em contrato de cessão onerosa onde não há qualquer menção a pagamento de mensalidade, muito menos a terceiro, o qual sequer é identificado no instrumento. Segundo os artigos 550 a 553 do CPC, o interesse de agir para a ação de exigir contas dá-se quando há um conflito de interesses relacionado ao dever de prestar contas. Esse dever pode surgir de uma relação contratual (como um mandato ou contrato de administração) ou da lei (como no caso de tutores, curadores, etc). Não é possível admitir pedido de prestação de contas genérico, desprovido de qualquer lastro probatório mínimo acerca do dever de prestar contas do réu, ainda mais, quando a parte autora admitiu que terceiro - ex-genro - recebesse valores em seu nome, porém, sem qualquer referência escrita acerca da forma e valores devidos a título de pagamento pela cessão onerosa ou mesmo de que a parte ré efetivamente deveria efetuar os pagamentos para o ex-genro da parte autora. A ausência de especificação detalhada do valor da mensalidade, da forma de pagamento, reputados duvidosos, somada à tentativa de vale-se da ação de exigir contas como sucedâneo de ação declaratória ou exibitória, legitima a extinção do processo sem resolução de mérito.”. Já nas razões recursais, os autores se limitaram a descrever as fases e atos processuais praticados nos presentes autos e a reiterar os termos para homologação dos cálculos por eles apresentados, ou seja, apresentaram fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença, pois não teceram qualquer consideração acerca da ausência do interesse de agir, quanto à adequação da ação de exigir contas. Com relação ao mencionado ponto fulcral sobre o qual está fundamentado o decisum a quo, isto é, a ausência de uma das condições da ação (interesse processual), os suplicantes não fizeram qualquer menção em seu apelo. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha intelectiva, esta Turma assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATADA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida. 3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a extinção do feito foi fundamentado na ausência de citação e falta de recolhimento das custas intermediárias. 4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1750536, 07087281520228070012, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RAZÃO DE DECIDIR NA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA FORMALIDADE. NÃO ADMITIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação, em razão da violação da dialeticidade recursal. 2. Ao não demonstrar o cumprimento do contrato de locação, o Apelante incorreu em violação à dialeticidade recursal, já que a ausência de tal prova foi a razão de decidir da sentença, em que o feito (ação renovatória) foi extinto sem resolução de mérito. 3. O Apelante/Agravante pretende flexibilizar requisito de admissibilidade de ação renovatória (art. 71, II, da Lei 8.245/91), com esteio em argumentos relacionados à ação revisional: valores acima da média de mercado, dificuldade financeira enfrentada na pandemia, bem como a própria existência de ação revisional em curso. 3.1. Ocorre que a necessidade de prova do exato cumprimento do contrato em curso é requisito categórico previsto na legislação específica, não podendo ser flexibilizado com base em argumentos que já são adotados em ação revisional. 4. (...). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1826063, 07241168820228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por violação do princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício decorrente da ausência de dialeticidade seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo viabilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1847502, 07048690620228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, tendo em vista que as razões recursais são totalmente estranhas aos parâmetros fixados no decisum vergastado, não há como admitir a apelação. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem majoração dos honorários advocatícios, pois não fixados na origem. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.